Tribunal: TJDFT
Processo: 0720611-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, CPC. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Contrato de franquia, por si só, não caracteriza grupo econômico. Isto porque franqueadora e franqueada são sociedades empresárias distintas com personalidade jurídica própria e não se colocam sob a direção, controle ou administração uma da outra.
2. Sucessão empresarial caracteriza-se pela alteração na estrutura da sociedade empresária com transferência de responsabilidades. 2.1. “( ) A responsabilização da empresa sucessora, naquilo que se denomina ‘sucessão irregular’ de empresas, requer a verificação de requisitos como mesmo endereço, objeto social, atividade econômica explorada, bem como o quadro societário, conforme entendimento pacífico da jurisprudência” (Acórdão n.1078239, 00003524220178070017, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 05/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Como não caracterizado grupo econômico, tampouco sucessão empresarial entre as demais rés e a recorrida, prevalece que são sociedades empresárias distintas, com responsabilidades diferentes. E, como os autos sequer sinalizaram relação material entre autora/apelante e ré/apelada, corretamente definida em sentença a ilegitimidade passiva da última.
4. Reduzidos os honorários advocatícios em atenção ao disposto no § 2o do art. 85 do CPC, valor que atende à proporcionalidade e razoabilidade, e que observa a duração do processo, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza da causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.